Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-34.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-34.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS - CPF: 111.840.941-87 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOAQUIM MELANO DE ARRUDA MORAIS

APELADO:

BRANCO
DO BRASIL
S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBERIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
SAQUES INDEVIDOS DE CONTA BANCÁRIA

–

NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINSITRATIVA
–
AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INTERESSE DE AGIR EXISTÊNTE
–
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISRIÇÃO – ART. 5º, XXXV, da CF/1988- SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

o
artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
”.

O

esgotamento
da
via

administrativa
não é requisito para acesso ao Poder Judiciário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Joaquim
Melano
de Arruda Morais

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer C/
c
Danos Morais e Materiais
n.
1010964-34.2023.8.11.0006

ajuizada
em desfavor

do

Banco
do Brasil
S.A.
,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Afirma que o esgotamento da via administrativa não deve ser considerado como pressuposto processual ou mesmo sua inexistência caracterizar ausência do interesse de agir
;

Argumenta que a sentença viola o direito de acesso à justiça, bem como da inafastabilidade do poder judiciário, direitos constitucionais
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância
primeva
para seu regular prosseguimento
. (ID.
205735234
)

Pleiteia, ainda, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça e, para tanto, junta os seus contracheques a fim de demonstrar hipossuficiência. (ID.
206484178
).

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
205735238

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOAQUIM MELANO DE ARRUDA MORAIS

APELADO:

BRANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita pleiteado em Id.
206484178
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Joaquim
Melano
de Arruda Morais

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer C/
c
Danos Morais e Materiais
n.
1010964-34.2023.8.11.0006 ajuizada em desfavor

do

Banco do Brasil S.A.
,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
a sentença objurgada ofende o direito constitucional de acesso à justiça, bem como o da inafastabilidade do Poder Judiciário
.

Pois bem.

Da Necessidade de Esgotamento das Vias Administrativas

Ao que se extrai da sentença recorrida, percebe-se que esta
condiciona o conhecimento da petição inicial à demonstração de requerimento administrativo prévio que, segundo o seu entender, seria indispensável para desmontar o interesse do agir do Apelante.

Por sua vez, o Apelante afirma que este entendimento fere preceitos constitucionais.

Com razão o Apelante.

Isso porque,
a
respeito da alegada falta de interesse de agir, pela inexistência de prévia postulação na via administrativa
/extrajudicial
, mister salientar que o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
”.

O interesse de agir se traduz na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida.

Enquanto condição da ação, deve ser analisado à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.

Na hipótese, é evidente o interesse de agir do autor, que se diz vítima de fraude bancária em obte
r a tutela judicial, para reaver os valores sacados supostamente de forma indevida
e
ter
reparado pelos danos que afirma haver sofrido.

Ademais o direito de acesso à justiça é um princípio fundamental que garante a todos a oportunidade de buscar soluções para os seus conflitos legais de forma justa e imparcial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a qual me coaduno:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE
DE
JURISDIÇÃO
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da
inafastabilidade
da
jurisdição
, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa,
uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de
inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.

(N.U 1005358-25.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
JUNTO AO SITE CONSUMIDOR.GOV.BR - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA
VIA

ADMINISTRATIVA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de requerimento prévio ou
esgotamento
de
via

administrativa
não impede a parte de promover ação judicial.
Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento
administrativo
na plataforma
Consumidor.gov
a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionado ao conhecimento da
ação
.

(
N.U 1001076-84.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (grifo nosso)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR.
ESGOTAMENTO
PRÉVIO DA
VIA

ADMINISTRATIVA
COMO CONDIÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO.
INAFASTABILIDADE
DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1-
O
esgotamento
da
via

administrativa
não é requisito para acesso ao Poder Judiciário
.

(N.U 1001240-72.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

3. Conclusão

Desse modo,
considerando que a prévia existência de requerimento administrativo não pode ser
analis
ado

como
documento indispensável para as condições
da ação, imperioso o acolhimento do recurso de apelação para cassar a sentença recorrida.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância
primeva
para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024